Tribunal: TJBA
Processo: 8037014-32.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037014-32.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIDALVA FERREIRA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. REVISÃO PROVENTOS APOSENTADORIA. TÉCNICO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO NO PERCENTUAL FIXADO NO ATO DE APOSENTAÇÃO. INEXISTENTE REDUÇÃO ILEGAL E ABUSIVA DOS PROVENTOS DA IMPETRANTE. HORAS EXTRAS INCORPORADAS CALCULADAS NOS MOLDES ANTERIORES A APOSENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DENEGADA A SEGURANÇA. I- O escopo da impetração é fazer cessar suposta ilegalidade que, desde a data da aposentação da impetrante, consubstancia-se na incorporação da CET em percentual menor do que deveria ter sido, além da redução do percentual das horas extras incorporadas. Essas supostas distorções vêm se renovando mês a mês, a cada pagamento a menor dos proventos da impetrante, a revelar se tratar de relação de trato sucessivo, cujo prazo para a impetração também se renova mensalmente. REJEITA-SE a preliminar de decadência. II- Mérito. Os parâmetros que devem ser utilizados e as regras de cálculo da renda mensal da aposentadoria estão previstos na legislação previdenciária. Nesse passo, o ato de aposentadoria da impetrante revela os parâmetros utilizados para o cálculo. Dessa forma, o cálculo presente ao Id n.20814590, fl. 06, encontra-se em conformidade com a legislação, uma vez que teve como referência o período de 12 meses anteriores à concessão da sua aposentadoria, chegando-se ao percentual estabelecido. III- Os documentos acostados aos autos mostram que após a aposentação, não houve redução da base de cálculo, nem do percentual para apuração das horas extras incorporadas, a revelar não ter havido alteração negativa na composição dessa verba. IV – Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037014-32.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIDALVA FERREIRA GOMES DOS SANTOS e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-446